Tribunal: CARF
Processo: 10907.720414/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/03/2017
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/ 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária solidária para o representante no País do transportador estrangeiro
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ARTIGO 50 DA IN RFB No 800/2007.
A IN RFB no 899/2007 alterou a redação do artigo 50 da IN RFB no 800/2007, mantendo inalterada a redação do seu parágrafo único, que exige a prestação de informações pelo transportador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
INFRAÇÕES IDÊNTICAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA INFRAÇÃO CONTINUADA. IMPOSSIBILIDADE.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela mesma norma.
Não se aplica tal teoria ás infrações objeto dos presentes autos pois tratam-se de infrações distintas decorrentes de fatos autônomos, sendo correta a cumulação de penalidades.
A multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar a forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Deve-se esclarecer que, como a legislação aduaneira tem como objetivos precípuos a proteção do território nacional e o respectivo controle das operações de entrada e saída de mercadorias deste território, cada informação que se deixa de prestar na forma e no prazo estabelecidos torna mais vulnerável o controle aduaneiro.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720414/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.732 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
EMBASSY FREIGHT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/03/2017
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37/
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e
prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado
artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida
Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador estrangeiro no
Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do
Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede
de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min. Luiz Fux, ao
considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária para o representante no País do
transportador estrangeiro
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ARTIGO 50 DA IN
RFB No 800/2007.
A IN RFB no 899/2007 alterou a redação do artigo 50 da IN RFB no 800/2007,
mantendo inalterada a redação do seu parágrafo único, que exige a prestação
de informações pelo transportador.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aplica-se a Súmula no 126 do CARF: A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações á administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
INFRAÇÕES IDÊNTICAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA INFRAÇÃO
CONTINUADA. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720414/2013-21
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.732 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720414/2013-21

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo
estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela
mesma norma.
Não se aplica tal teoria ás infrações objeto dos presentes autos pois tratam-se
de infrações distintas decorrentes de fatos autônomos, sendo correta a
cumulação de penalidades.
A multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de
apresentar a forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Deve-se
esclarecer que, como a legislação aduaneira tem como objetivos precípuos a
proteção do território nacional e o respectivo controle das operações de entrada
e saída de mercadorias deste território, cada informação que se deixa de prestar
na forma e no prazo estabelecidos torna mais vulnerável o controle aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplnte Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Assim a autoridade fiscal descreve a infração e anexa a tabela ás e-fls. 17.
DOS FATOS
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna
relativa ao período de 31/03/2008 a 31/03/2009, constatou-se que a
INTERESSADA deixou de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações executadas, na forma e no prazo estabelecidos
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.732 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720414/2013-21

pela Secretaria da Receita Federal. O detalhamento das infrações encontra-se em
tabela anexa a este auto de infração.
É importante esclarecer que todas as informações sobre os fatos apresentados em
tabela anexa estão registrados nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" de
modo permanente e foram inseridas por meio de certificação digital pela própria
autuada ou seus representantes. Foram esses os dados utilizados para a lavratura do
presente Auto de Infração.
Os extratos dos CEs estão disponíveis para consulta tanto para o interessado quanto
para a fiscalização, a qualquer tempo, pelo acesso direto aos sistemas.
Portanto, resta claro que o interessado tem acesso a todas as informações
detalhadas sobre as infrações a ele imputadas, permitindo-lhe o exercício do
contraditório e ampla defesa.
Ressalte-se que as sanções para os casos aqui tratados são aplicadas para cada
Conhecimento Eletrônico (CE) em que haja ocorrido irregularidade. Caso se trate
de conhecimento Master (Pai), ainda que haja mais de um House (Filhote) e a
infração se refira ao procedimento de desconsolidação, haverá apenas uma infração
referente ao CE Master.
Considerando as informações descritas acima e anexos, propõe-se, por estar
plenamente configurada a conduta tipificada, a aplicação da penalidade prevista na
alínea "e" do inciso IV do artigo 107, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, para cada Conhecimento Eletrônico - CE
sob sua responsabilidade, em que haja descumprimento da forma ou do prazo
estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$ 5.000,00 para
cada informação em desacordo com a legislação de regência.

Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/SÃO PAULO, pelo Acórdão no 16-94.939,considerou improcedente e manteve o crédito
tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) o auto de infração não atendeu às exigências legais contidas no artigo 9 Decreto 70.235/72, porque não há
nenhum documento que comprove o teor de todas as infrações apontadas, ou ainda, qualquer documento
relativo ao suposto atraso causado pela Recorrente, não se podendo admitir, pois, que o auto de infração
esteja desacompanhado de elementos que a autoridade entenda como prova indispensável à comprovação do
ilícito alegado, Além do mais, fácil é verificar que o fiscal autuante mencionou apenas as normas de direito,
mas não indicou os fatos que a embasavam..
- também o Acórdão DRJ é nulo, por falta de motivação, pois feriu os artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999,
porque o Acórdão não enfrentou todas as argumentações apresentadas pela ora Recorrente em sua
impugnação, decisão impugnada também é nula por carecer de motivação adequada, eis que se trata de
decisão administrativa carente de fundamentação, aparentando tratar de ‘decisão padronizada’.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.732 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720414/2013-21

b) Inobservância do período de anterioridade – Infrações anteriores à 01/04/2009 – Período de adaptação do
Siscomex Carga, pois por força da alteração promovida no artigo 50 da IN RFB no 800/2007, pela IN RFB no
899/2008, o prazo estipulado no artigo 22 da IN RFB n° 800/2007, invocado pela fiscalização, não pode ser
obrigatório antes de 1° de Abril de 2009.

c) Da violação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9784/99, pois é certo que a
Recorrente não causou prejuízo ao controle aduaneiro, pois as informações já haviam sido prestadas antes da
lavratura do respectivo Auto de infração.

d) Inexistência de infração em relação aos pedidos de retificação.(Retificação não é o mesmo que atraso),
com fundamento nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 2/2016.

e) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa. Cita a Solução
de Consulta Cosit n°32 de 06/12/13. Cita o art. 102 do Decreto-lei n° 37/66 com as alterações da Lei n°
12.350/10. Alega a aplicação retroativa da norma nos termos do art. 106, I e II, “a” do CTN. Cita
jurisprudência administrativa e judicial sobre o tema. Afirma que inexiste procedimento fiscalizatório
anterior à prestação da informação. Alega a inaplicabilidade do art. 683, §3° do RA. Afirma que um decreto
regulatório não pode alterar o significado e abrangência de uma lei complementar como o CTN. Afirma que
o art. 683, §3° do RA aplica-se ao transportador, sendo a impugnante agente de carga. Cita o art. 31, §2° do
RA.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
portanto dele tomo conhecimento.
DAS PRELIMINARES
- NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL,
DEFICIENTE INSTRUÇÃO E NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 9o DO
DECRETO N° 70.235/1972

Alega a Recorrente que o lançamento, formalizado pelo auto de infração, é nulo pois
o auto de infração não atendeu às exigências legais contidas no artigo 9o do Decreto 70.235/72,
porque não há nenhum documento que comprove o teor de todas as infrações apontadas, ou ainda,
qualquer documento relativo ao suposto atraso causado pela Recorrente, não se podendo admitir,
pois, que o auto de infração esteja desacompanhado de elementos que a autoridade entenda como
prova indispensável à comprovação do ilícito alegado, também o Acórdão DRJ é nulo, por falta de
motivação, pois feriu os artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/1999, porque o Acórdão não enfrentou todas
as argumentações apresentadas pela ora Recorrente em sua impugnação.

Assim está redigido o artigo 9o do Decreto no 70.235/1972 :
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.732 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720414/2013-21

Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos
de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro
conhecer. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em decorrência de fiscalização relacionada a regime especial
unificado de arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único para todos os
tributos por eles abrangidos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o
art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Sem razão a recorrente.
Ao contrário do que defende, não houve descumprimento ao artigo 9o acima
transcrito, pois todos os requisitos nele exigido foram devidamente cumpridos.
Quanto á falta de instrução, também não a verificamos, pois a autoridade fiscal anexa
documentos aos autos, que corroboram a infração.
Também na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” componente do auto de
infração, a autoridade fiscal descreve o fato originário da infração, a fundamentação legal da
penalidade e realiza vários esclarecimentos.
É relevante destacar a descrição feita pela autoridade fiscal :
DOS FATOS
Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna
relativa ao período de 31/03/2008 a 31/03/2009, constatou-se que a
INTERESSADA deixou de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações executadas, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal. O detalhamento das infrações encontra-se em
tabela anexa a este auto de infração.
É importante esclarecer que todas as informações sobre os fatos apresentados em
tabela anexa estão registrados nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" de
modo permanente e foram inseridas por meio de certificação digital pela própria
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.732 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720414/2013-21

autuada ou seus representantes. Foram esses os dados utilizados para a lavratura do
presente Auto de Infração.
Os extratos dos CEs estão disponíveis para consulta tanto para o interessado quanto
para a fiscalização, a qualquer tempo, pelo acesso direto aos sistemas.
Portanto, resta claro que o interessado tem acesso a todas as informações
detalhadas sobre as infrações a ele imputadas, permitindo-lhe o exercício do
contraditório e ampla defesa.
Ressalte-se que as sanções para os casos aqui tratados são aplicadas para cada
Conhecimento Eletrônico (CE) em que haja ocorrido irregularidade. Caso se trate
de conhecimento Master (Pai), ainda que haja mais de um House (Filhote) e a
infração se refira ao procedimento de desconsolidação, haverá apenas uma infração
referente ao CE Master.
Considerando as informações descritas acima e anexos, propõe-se, por estar
plenamente configurada a conduta tipificada, a aplicação da penalidade prevista na
alínea "e" do inciso IV do artigo 107, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, para cada Conhecimento Eletrônico - CE
sob sua responsabilidade, em que haja descumprimento da forma ou do prazo
estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$ 5.000,00 para
cada informação em desacordo com a legislação de regência.
A autoridade fiscal também anexa tabela onde constam os dados necessários para
identificação da infração cometida.

Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966.

Também o Acórdão não apresenta nulidade, pois abarcou as alegações apresentadas
pela ora Recorrente em sua impugnação, ademais o julgador não precisa enfrentar todos os
argumentos apresentados quando já analisou aqueles que lhe garantam a convicção.

Citamos o seguinte julgado :
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Ademais, as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão elencadas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais também não ocorreram nos presentes autos.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.732 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720414/2013-21

-

AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
EM
FUNÇÃO
DO
MANDATO
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE

.

Alega a recorrente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação,
ao argumento de que exerce a atividade de agente marítimo, agindo como mandatário e em nome
do armador do navio.

.

Não se sustentam tais argumentos de defesa, pois, a recorrente não nega que, na
condição de agente marítimo, representa o transportador estrangeiro, inclusive emitindo
conhecimentos de embarque e, fazendo-lhe as vezes, informando no SISCOMEX os dados relativos
á mercadoria importada.

.

O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve vários
intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas operações e informações
correspondentes a suas fases de atuação.

.

Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território nacional toda uma
sistemática de acompanhamento e controle das cargas que estivessem em trânsito para o território
nacional, que estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que estivessem
saindo do território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela Aduana Brasileira.

.

Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades aduaneiras informações
detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os “containers”), a serem embarcadas ,
desembarcadas e de passagem pelo território nacional, bem como informações sobre as
embarcações que operariam em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada, portos em que
atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás autoridades
aduaneiras um controle preciso sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam
pelos portos brasileiros.

.

Tal controle se exerceria por cruzamento de informações fornecidas pelos
exportadores, importadores e transportadores e pelas autoridades portuárias, possibilitando uma
rede de informações que se completaria no sistema eletrônico de controle.

.

Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que deveriam ser fornecidas por cada
interveniente na rede de transporte internacional de mercadorias/cargas, delegando á Secretaria da
Receita Federal, como autoridade aduaneira, a definição da forma e os prazos para apresentação de
tais informações.

.

A Secretaria da Receita Federal, cumprindo a determinação legal, editou a Instrução
Normativa RFB no 800/2007, que disciplinava o controle aduaneiro informatizado da
movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.

.

Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema Integrado de Comércio
Exterior – SICOMEX, denominado SISCOMEX CARGA.

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.732 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720414/2013-21

.

O Decreto-Lei no 37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, assim
dispunha :

Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de
mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada

Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro
Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução
do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
(...)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)

.

Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no 37/1966, o
denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.453/2002 (mais tarde revogado
pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava redigido :

Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita Federal as
informações sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide
ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as
informações sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste artigo sejam emitidas,
transmitidas e recepcionadas eletronicamente.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.732 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720414/2013-21

Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30, e a efetiva chegada
do veículo ao País, será emitido o respectivo termo de entrada, na forma estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.

(grifos deste relator)

.

Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo crédito
tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação contida no transcrito artigo 32,
parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no 37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :

Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação. Excluindo a responsabilidade do contribuinte
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação.

Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como representante do
transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :

Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifos deste relator)

.

Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do
infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante que infrinjam comando
legal.

.

Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966 determina que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “ importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.”.

.

Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a recorrente
estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades aduaneiras, via Sistema Eletrônico,
denominado SISCOMEX, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal e, ao descumprir
este dever, cometeria infração capitulada em lei, sendo que responderia pessoalmente por tal infração,
com fulcro no determinado no artigo 95, inciso I do Decreto-lei no 37/1966.

.

Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do art. 95 do
mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente infrator concorre para a prática da
infração, tampouco o fato de ser mandatário do transportador estrangeiro socorre o impugnante, eis
que o agente marítimo tem o dever de lealdade para com o seu representado, o que significa abster-se
de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam prejudicá-los.

.

Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda evidência,
não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a responsabilidade é até pessoal ao
agente infrator, por força do disposto no inciso II do art. 135 do Código Tributário Nacional.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.732 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720414/2013-21

.

Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-
35/2001, o representante do transportador estrangeiro no Pais foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min. Luiz Fux, ao
considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro :

REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência do Decreto-
Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a
qual não comporta benefício de ordem, á luz inclusive do parágrafo único do artigo
124 do CTN) do “representante, no país, do transportador estrangeiro”. (STJ, Relator
Ministro Luiz Fux, data do julgamento 24/11/2010)

Ademais, nos termos do art. 4o, da IN/SRF no 800/2007, as agências marítimas são as
representantes da empresa de navegação estrangeira no país.
Art. 4o- A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§1o- Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente
a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§2o- A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§3o- Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o- As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga

.

Diante destes argumentos expostos, patente a legitimidade passiva da recorrente no
caso em exame.

- REVOGAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 50 DA IN RFB No 800/2007, PELA
IN RFB 899/2007

Alega a Recorrente :

Por ocasião da edição da Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de
2.007, assim dispunha o artigo 50 e seu respectivo parágrafo único:

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009.
(Redação dada pela IN RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Referida disposição vigorou até 28 de dezembro de 2.008, pois, com a entrada em
vigor da IN RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2.008, esta alterou o artigo 50 da IN
RFB 800/2007, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1° O art. 50 da Instrução Normativa RFB n°800, de 27 de dezembro de
2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.732 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720414/2013-21

"Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1 o de abril de 2009.
Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Como a IN RFB 899/2008 alterou o artigo 50 da IN RFB 800/2007, e não somente o
"caput" do referido artigo, restou revogado o referido parágrafo único do artigo 50
da IN RFB 800/2007.
Isto porque, a IN RFB 899/2008 veio a dar nova redação ao artigo 50 em sua
integra, não fazendo qualquer alusão ao parágrafo único, ou mesmo que a alteração
se referia exclusivamente ao "caput" do dispositivo.
Deveras, até 1° de abril de 2.009, não estava a recorrente obrigada a efetuar o
registro das operações no prazo a que alude o artigo 22 da IN RFB 800/2007, por
força da nova redação do artigo 50 conferida pela IN RFB 899/2008.

Engana-se a Recorrente.

Realmente a IN RFB no 899/2007 promoveu alteração no artigo 50 da IN RFB no
899/2007.

Assim estava redigido o artigo 50 da IN RFB n o 800/2007 :

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.

Com a alteração promovida pela IN RFB no 899/2007, a redação foi alterada para
assim vigir :

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.

Portanto, não houve a revogação, aludida pela Recorrente, do parágrafo único do
artigo 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo sido alterada a obrigação imposta ao transportador de
prestar as informações exigidas.

Assim, não procede a alegação da Recorrente.

- DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.732 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720414/2013-21

.

Alega a recorrente que ocorreu o instituto da denúncia espontânea em virtude No
caso em exame, inexiste qualquer procedimento ou medida de fiscalização iniciada anteriormente à
prestação espontânea das informações pelo responsável no Siscomex - Carga.

.

Verifica-se, pois, que a recorrente requereu a aplicação da denúncia espontânea para
fins de afastamento da(s) multa(s) que lhe foi(ram) imposta(s), com base na alteração do art. 102 do
Decreto-lei no 37/1966 trazida pela Lei no 12.350/2010, que estendeu o alcance desse instituto às
penalidades de natureza administrativa (antes só alcançava as tributárias).

.

Esse instituto, que é uma forma de exclusão da responsabilidade por
infração no âmbito tributário, tem base legal no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN),
dispositivo que norteia as demais normas que tratam dessa matéria. Nele estão delineados os
requisitos próprios da denúncia espontânea, os quais devem ser necessariamente atendidos para sua
correta aplicação, independentemente da natureza da infração denunciada. São eles:

a) Eficácia. Para que seja excluída a responsabilidade pela infração, o
dano a ela atribuído deve ser evitado ou revertido. Fazendo um
paralelo com
o direito penal,
assemelha-se à figura dos
arrependimentos eficaz e posterior. Assim, se a infração causou algum
prejuízo, ele deve ser anulado, para que o infrator não seja
responsabilizado. Nada mais justo. Nesse sentido é que o caput do art.
138 do CTN assim dispõe:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.

b) Tempestividade. Essa condição está disposta expressamente no
parágrafo único do citado dispositivo legal:

Art. 138. [...]
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

.

Observa-se que o fato de a legislação aduaneira ter admitido a denúncia espontânea
para as infrações de natureza administrativa não implica que esse instituto deva ser
automaticamente aplicado nesses casos. Assim como nas irregularidades de natureza tributária,
primeiro é preciso verificar se foram atendidos os requisitos próprios desse benefício. Uma coisa é
declarar a existência de determinado direito em tese, genericamente, outra coisa é reconhecer que
ele se configurou no caso concreto.

.

Portanto, para que a denúncia de uma transgressão de natureza tributária ou
administrativa possa excluir a responsabilidade do infrator, ela deve ser tempestiva e eficaz. Esses
são os “pressupostos de admissibilidade” da denúncia espontânea, necessários para que o direito a
esse instituto seja legitimamente exercido.

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.732 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720414/2013-21

.

Para que não nos alonguemos em discussões doutrinárias, este CARF já apreciou a
matéria em várias oportunidades e, por serem esclarecedores, citamos os recentes Acórdãos de no
3402-004.149, de 24/05/2017 e 9303-004.909, de 23/03/2017.

.

Apreciando a matéria ,este CARF editou a Súmula CARF no 126, com efeitos
vinculantes, ou seja, de adoção obrigatória aos julgadores deste CARF, assim redigida :

SÚMULA CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações á
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da lei no 12.350, de 2010. (Vinculante
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

.

Portanto, não dou provimento ao recurso neste quesito
- A REDUÇÃO DA PENALIDADE – INFRAÇÕES IDÊNTICAS. APLICAÇÃO DA
TEORIA DA INFRAÇÃO CONTINUADA. APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT No 8/2008

A Recorrente requer a aplicação da SCI COSIT 08/2008, para aplicação de multa única.

Assim está ementada a SCI COSIT no 08/2008 :

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DESPACHO DE EXPORTAÇÃO.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. REGISTRO NO SISCOMEX
DOS DADOS APÓS O PRAZO.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “b” do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da
mercadoria no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, em face da nova
redação dada a este dispositivo pela IN SRF no 510, de 2005.
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a ser
aplicada na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os dados
relativos aos embarques de exportação na forma e nos prazos estabelecidos no art.
37 da IN SRF no 28, de 1994, é a que se refere à alínea “e” do inciso IV do art. 107
do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, por se tratar
de uma única infração.”

Os presentes autos referem-se a infração cometida em procedimento de importação, e a
SCI COSIT 08/2008 é voltada para aplicação do art. 37 da Instrução Normativa (IN) SRF no 28 / 1994,
com a nova redação da IN SRF 510, de 14 de fevereiro de 2005, que disciplina o despacho aduaneiro de
mercadorias destinadas à exportação,
Assim, prejudicada a aplicação da SCI COSIT 08/2008.

Por outro lado, o contribuinte requer a aplicação do art. 71, CP, que trata de crimes
continuados a fim de obter a redução da multa.

A autuação se deu por infração cometida em virtude de procedimento de apuração de
infrações em razão do registro intempestivo no sistema Siscomex-Mantra das informações relativas aos
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.732 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720414/2013-21

conhecimentos de transporte neles listados, as informações relativas às cargas acobertadas pelos houses,
objeto do presente lançamento, não foram prestadas pela Impugnante no prazo da legislação aduaneira,
restando, portanto, caracterizada a infração prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-
Lei no 37, de 1966.

Crime continuado é benefício penal, o qual, por ficção jurídica, consagra uma
unidade incindível entre os crimes praticados para o fim específico da aplicação da pena, desde que
preenchidos os seus requisitos de ordem objetiva (pluralidade de condutas e de crimes da mesma
espécie; e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras similares) e de
ordem subjetiva, este estabelecido pela doutrina e jurisprudência (unidade de desígnios, liame
subjetivo identificador de que o crime subsequente foi continuação do antecedente). Ainda que
crimes cometidos em condições semelhantes de tempo, local e modo de execução, ausente o
propósito único do apelante, não há que se falar em continuidade delitiva, mas em habitualidade na
prática de crimes.

Não se aplica tal teoria ás infrações objeto dos presentes autos pois tratam-se de
infrações distintas decorrentes de fatos autônomos, sendo correta a cumulação de penalidades.

A multa deve ser exigida para cada informação que se tenha deixado de apresentar a
forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de 2007. Deve-se esclarecer que, como a legislação
aduaneira tem como objetivos precípuos a proteção do território nacional e o respectivo controle das
operações de entrada e saída de mercadorias deste território, cada informação que se deixa de
prestar na forma e no prazo estabelecidos torna mais vulnerável o controle aduaneiro.

Ratificando tal entendimento, transcrevemos o seguinte julgado :

Apelação Cível - Turma Espec. III - Administrativo e Cível No CNJ : 0006791-
59.2013.4.02.5101 (2013.51.01.006791-0) RELATOR
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. RECEITA FEDERAL.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO SISCOMEX FORA DO PRAZO
LEGAL. MULTA. LEGALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA. DECRETO-
LEI No 37/66.
1. É legítima a autuação da Receita Federal contra quem infringiu dispositivo
do Decreto-Lei no 37/66, por não prestar informações ao SISCOMEX-
MANTRA, no prazo mínimo previsto na Instrução Normativa RFB no
102/1994.
Não se sustenta relevar a aplicação de quatorze multas, sob a alegação de
ausência de dolo da companhia aérea ou de prejuízo ao erário.
O prazo estabelecido pela Receita Federal visa a dar agilidade ao trâmite
aduaneiro e a regra é clara ao prever a imposição da multa em razão de seu
descumprimento.
2. Legítima a autuação, quando não se desfaz a sua presunção de solidez.
Hipótese de diversas infrações autuadas em uma única ação fiscal. A
inobservância do prazo legal foi verificada na prestação de informações de
quatorze cargas diferentes, transportadas em quatro vôos diversos, contendo
101 volumes.
Daí a imposição de quatorze multas, de modo a ser rechaçada a aplicação do
instituto da infração continuada.
3. Apelo desprovido.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.732 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720414/2013-21

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas,
decide a 6a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região,
por maioria, na forma do voto do relator, negar provimento à apelação.
Rio de Janeiro, 23 de março de 2015.
GUILHERME COUTO DE CASTRO
Desembargador Federal - Relator
Apelação Cível - Turma Espec. III - Administrativo e Cível
No CNJ : 0006791-59.2013.4.02.5101 (2013.51.01.006791-0)
RELATOR : GUILHERME COUTO DE CASTRO
-
DESRESPEITO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE
Com relação ao princípio da razoabilidade insculpido no art. 2o da Lei 9784/99, pois
alega a Recorrente que não causou prejuízo ao controle aduaneiro, pois as informações já haviam
sido prestadas antes da lavratura do respectivo Auto de infração, não procedem as argumentações
trazidas pela Recorrente.

A autoridade aduaneira deve aplicar a penalidade definida em lei, se ocorrida a
hipótese de incidência de tal penalidade, não lhe cabe avaliar a sua razoabilidade, uma vez que seu
dever é o cumprimento da lei, em respeito ao Princípio da Estrita Legalidade, que rege os atos
administrativos.
Conclusão
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar
apresentada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital